Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706284-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CANDIDA GONDIM DA SILVA, FRANCISCO HORACIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CACILDA GONCALVES LIMA, AROLDO RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANA CANDIDA GONDIM DA SILVA e OUTRO em face de CACILDA GONÇALVES LIMA e OUTRO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação n. 0703338-16.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em Decisão de ID 23931002, esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência no sentido de intimar o Condomínio Residencial PRATIC HOME à entregar as imagens do circuito de filmagens. Diligência cumprida com êxito por oficial de justiça, conforme ID 23969469. Em Petição de ID 23969161, o Condomínio Residencial PRATIC HOME se manifesta, indicando não haver mais as imagens. INTIME-SE a parte Agravante para ciência do cumprimento da diligência e a respectiva manifestação do Condomínio, nos moldes dos arts. 9o e 10 do CPC, manifestando interesse e requerendo o que entender ser de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021 15:39:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador